Tribunal: TJDFT
Processo: 0740236-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740236-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VICENTE FONSECA AGRAVADO: FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP,DO IPEA,DO CNPQ,DO INPE E DO INPA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido efeito suspensivo interposto por VICENTE FONSECA contra decisão da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos de cumprimento de sentença proposto por FIPECQ-FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DOS EMPREGADOS OU SERVIDORES DA FINEP, DO IPEA, DO CNPQ, DO INPE E DO INPA, deferiu pesquisa Sisbajud com a opção de repetição programada da origem em busca de bens penhoráveis do executado. Em suas razões (ID 51570631), o agravante sustenta que: 1) desde 2021, sofre desconto mensal de 10% dos seus rendimentos líquidos, conforme decisão da instância superior deste Tribunal (ID 92840827); 2) o demonstrativo juntado pelo exequente demonstra a ineficácia da penhora, posto que, apesar do depósito mensal, o saldo devedor só aumenta; 3) neste contexto, o juiz deferiu a pesquisa Sisbajud em seu nome com repetição programada da ordem em busca de novos valores penhoráveis recebidos por ele recebidos; 4) a pesquisa foi realizada, mas só foram encontrados valores referentes à sua aposentadoria; 6) não se mostra razoável autorizar o bloqueio via Sisbajud, de modo indiscriminado e reiterado, ao considerar que só possui a sua aposentadoria e o TJDFT já determinou a penhora em folha de pagamento de 10% desse rendimento; 6) não houve qualquer comprovação mudança da situação econômica; 7) é idoso, possui várias doenças provenientes da idade, inclusive, recentemente teve que tirar a próstata em razão de câncer, não possui bens móveis, nem imóveis, mora de aluguel e tem apenas a sua aposentadoria para sobrevir seus últimos dias; 8) cada bloqueio de sua aposentadoria ocasiona risco à sua saúde, já que fica impossibilitado de comprar medicamentos e alimentos até que o juiz determine o desbloqueio do valor; 9) “no dia 01/10/2023, haverá nova penhora indevida de sua aposentadoria, no entanto, causando maiores danos do que os causados no dia 12/09, uma vez que, inviabilizará que o Agravante efetue o pagamento de seu aluguel, condomínio, água, luz, internet e outras despesas regulares com pontualidade.” Requer, ao final, a concessão do efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento final do recurso. No mérito, a reforma da decisão que deferiu a pesquisa Sisbajud com a opção de repetição programada da origem em busca de bens penhoráveis do executado. Preparo comprovado (ID 51570635 e 51570636). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Reside a controvérsia em determinar se é cabível a suspensão da pesquisa, via SISBAJUD, por meio da modalidade “teimosinha”. Na busca pela efetividade processual, o Código de Processo Civil (CPC) prevê o princípio da cooperação em seu art. 6o. O dispositivo estabelece que “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”. Exige-se uma postura colaborativa de todos os sujeitos processuais, inclusive do juiz, ao qual compete adotar as medidas necessárias na busca da tutela jurisdicional específica, adequada, célere, justa e efetiva. A renovação das pesquisas deve se pautar em elementos que indiquem, em tese, possibilidade de êxito na diligência. Tais elementos decorrem, ilustrativamente, da alteração da situação econômico-financeira do devedor, do resultado positivo de pesquisas anteriores ou do decurso do tempo. A nova funcionalidade “teimosinha” permite que as ordens judiciais de bloqueio de valores de devedores sejam repetidas automaticamente pelo sistema até que se cumpra integralmente o valor da dívida para pagamento. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou entendimento no sentido de que a reiteração, caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, deve observar o princípio da razoabilidade. Confira-se: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA ON-LINE. RENOVAÇÃO DO PEDIDO. RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DA DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INDEFERIMENTO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. (...) 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, como por exemplo, alteração na situação econômica do executado ou decurso do tempo suficiente. (...) 6. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp 1909060/RN, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Data do Julgamento: 22/03/2021, Dje: 05/04/2021)” No tocante ao tempo, há que se ponderar os princípios da celeridade, da economia e efetividade do processo executório. Na hipótese, trata-se de cumprimento de sentença que inicialmente o exequente buscava o valor de e R$ 34.567,37 e que, no ano de 2021, atingiu o montante atualizado de R$ 211.688,39. Em decisão (ID 92840827), o TJDFT, naquele ano, confirmou a decisão interlocutória que determinou a penhora de 10% dos seus rendimentos líquidos do executado. No dia 08/09/2023, o exequente informou que o valor atualizado do débito, mesmo após a penhora de 10% dos rendimentos do executado, perfazia o montante de R$252.067,20 (ID 171400155, autos de origem). Ou seja, o demonstrativo juntado pelo exequente revelou a pouca eficácia da penhora salarial, já que, apesar do depósito mensal, houve aumento do saldo devedor. Diante do aumento do valor do saldo devedor, bem como de transcurso do prazo de prazo razoável, o exequente/agravado requereu a realização de pesquisa Sisbajud com a opção de repetição programada em busca de outros bens penhoráveis do executado/agravante. Na decisão recorrida, o juízo deferiu o pedido até a data limite de 30 dias após a data de cadastro (ID 171530748, autos de origem). Registre-se: “Desde o ano de 2021 o executado sofre o desconto mensal de 10% dos seus rendimentos líquidos, conforme decisão oriunda da instância superior (ID 92840827). Com efeito, o demonstrativo juntado pelo exequente revela a ineficácia da penhora, já que, apesar do depósito mensal, o saldo devedor só aumenta. De toda sorte, não há o que este Juízo possa fazer, senão cumprir a ordem da instância superior e cooperar com o exequente na busca de outros bens penhoráveis. (...) Defiro a pesquisa Sisbajud em nome do executado e no valor indicado pelo credor (ID 171400154 – R$ 252.067,20). Diante do pedido do exequente, utilizo a opção de repetição programada da ordem até a data limite de 30 dias após a data de cadastro. Aguarde-se resposta.” – grifou-se Realizada a pesquisa, houve bloqueio da quantia de R$ 1.599,37, recurso proveniente da aposentadoria do executado (ID 171669832, autos de origem). O extrato bancário do executado comprovou que não houve entrada de outro valor em sua conta além dos rendimentos recebidos a título de aposentadoria, o que fez com que o juiz determinasse o desbloqueio da verba. Todavia, o juiz manteve a decisão que determinou a pesquisa Sisbajud com a opção de repetição programada (ID 171975546, autos de origem). Interposto o presente agravo de instrumento, o executado alega que cada bloqueio de sua aposentadoria ocasiona risco à sua saúde, já que fica impossibilitado de comprar medicamentos e alimentos até que o juiz determine o desbloqueio do valor. Defende que possui várias doenças provenientes da idade, inclusive, recentemente teve que tirar a próstata em razão de câncer, não possui bens móveis, nem imóveis, mora de aluguel e tem apenas o valor de sua aposentadoria para pagar suas despesas. Alega que há risco de ter novamente penhora indevida de sua aposentadoria, no dia 01/10/2023. Observa-se que, embora haja decurso de prazo razoável de mais de um ano entre a realização da última pesquisa realizada e a autorização de nova busca, a ordem de bloqueio automática dos valores recebidos pelo executado pode comprometer sua saúde e mínimo existencial. Já houve bloqueio e desbloqueio de valores na conta do executado decorrentes da decisão recorrida, em razão da quantia encontrada possuir natureza salarial. Novo bloqueio automático de eventuais verbas de sua aposentadoria pode comprometer sua saúde, já que o autor foi submetido a recente cirurgia em razão de câncer de próstata e de necessitar de medicamentos para o seu tratamento. Por outro lado, há baixa probabilidade de êxito da diligência, posto que o devedor, ciente da reiteração da pesquisa realizada, possivelmente não irá destinar eventuais créditos a serem por ele recebidos a sua conta. Assim, é razoável a concessão do efeito suspensivo para evitar eventual novo bloqueio do valor de sua aposentadoria até análise da questão pela Turma Recursal. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a decisão que determinou pesquisa Sisbajud com a opção de repetição programada da ordem até a data limite de 30 dias. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator